Tribunal: TJMT
Processo: 1075735-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075735-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIA QUADRA DE AGUIAR - CPF: 283.009.712-20 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1075735-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075735-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Glaucia Quadra de Aguiar

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA E SUSPENSÃO INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude da cobrança e da suspensão realizada pela concessionária, determinando o refaturamento do período objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, a cobrança que gerou a suspensão dos serviços realizada está em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da legalidade da cobrança e da suspensão realizada pela companhia de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela a parte reclamada realizou cobrança indevida que gerou a suspensão do fornecimento de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança e da suspensão realizada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020

N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1075735-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075735-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Glaucia Quadra de Aguiar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Inexistência de débito cumulada com Danos Morais e com Tutela Antecipada.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 356443938):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o refaturamento das cobranças geradas em setembro e em outubro de 2025 e condenou a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 356443939): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 356443945)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1075735-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075735-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Glaucia Quadra de Aguiar

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é consumidora regular da concessionária reclamada, possuindo unidade consumidora vinculada ao imóvel situado no município de Cuiabá/MT.

Narra a autora que recebeu faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro de 2025 e outubro de 2025, nos valores de R$ 821,39 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) e R$ 848,05 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), com registro de consumo de 648 kWh e 695 kWh, respectivamente, montantes superiores ao histórico de consumo da unidade consumidora.

Alega a autora que buscou solução administrativa, sem êxito, e que, diante da impossibilidade de arcar com os valores considerados abusivos, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso na unidade consumidora, situação que lhe ocasionou transtornos relevantes.

A parte ré, por sua vez, sustenta a regularidade do faturamento e a confiabilidade do sistema de medição, afirmando que o consumo registrado corresponde ao efetivo uso de energia elétrica.

Contudo, permanece controvertida a regularidade da cobrança, especialmente diante do aumento significativo em relação à média histórica e da ausência, até o momento, de demonstração técnica detalhada acerca da regularidade do medidor, da inexistência de erro de leitura ou de eventual faturamento por média.

Conforme se extrai dos autos, o histórico de consumo mensal evidencia relativa estabilidade, com média aproximada de R$ 456,15 nos meses anteriores, sem alterações relevantes na rotina da unidade que justificassem elevação abrupta no consumo.

O consumo registrado nos meses impugnados, embora represente aumento em relação aos períodos anteriores, configura patamar superior ao histórico da unidade, destoando da média de consumo habitual, o que evidencia discrepância relevante.

Observa-se, no presente caso, uma elevação expressiva, superior a 80% em relação à média mensal, o que exige maior rigor na análise técnica da regularidade da medição, sobretudo quanto à aferição do equipamento e à metodologia de faturamento adotada pela concessionária.

Nesse contexto, considerando que a concessionária detém os meios técnicos necessários à comprovação da correção da cobrança, competia-lhe demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento, ônus do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória.

Desta forma, a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não há que se falar em exercício regular de direito, pois a cobrança manifestamente desproporcional culminou na suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo, cobrança e suspensão indevida dos serviços.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.
7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo,
pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe
. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Nesse sentido, também é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, a quantia fixada na origem não merece ser reduzida, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026